Tribunal: TJPA
Processo: 0809798-24.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809798-24.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: FIT 25 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

AGRAVADO: ALTEMIR FONSECA DAMASCENO, ANDRELIE TAVARES BRAGA DAMASCENO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. A DECISÃO IMPUGNADA FOI A QUE DEIXOU DE CONHECER O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DE TER OCORRIDO O LEVANTAMENTO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE QUE O RECURSO NÃO PERDEU O OBJETO,

POIS A DEMORA EM DEFERIR A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO NOS AUTOS ACARRETARÁ A PERDA DO DINHEIRO. IMPOSSÍVEL POR ESTA VIA RECURSAL SE ARBITRAR CAUÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE UM VALOR JÁ LEVANTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Trata-se de recurso cujo pedido é o arbitramento de caução para levantamento de valores depositados a título de lucros cessantes. A decisão impugnada foi a que deixou de conhecer o recurso de Agravo de Instrumento por perda do objeto em razão de ter ocorrido o levantamento desses mesmos valores.

II -
Sendo observado que o levantamento do valor fora feito sem caução, resta evidente que se esvaziou o objeto do presente agravo, carecendo as partes de interesse de agir.

III –
Recuso Conhecido e Não Provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809798-24.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: FIT 25 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: GUSTAVO DE CARVALHO AMAZONAS COTTA

AGRAVADO: ALTEMIR FONSECA DAMASCENO

AGRAVADO: ANDRELIE TAVARES BRAGA DAMASCENO

ADVOGADO: JOSE PAES DE CASTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
FIT 25 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, visando modificar a decisão proferida por esta Relatora que deixou de conhecer o recurso de Agravo de Instrumento por perda do objeto

em razão de ter ocorrido o levantamento do valor.

A decisão ora recorrida negou seguimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de caução, pois entendeu o juiz não haver justo motivo para seu deferimento em sede de tutela de urgência em medida por se tratar o réu de parte economicamente hipossuficiente para presta-la sem prejuízo de sua subsistência e necessidades vitais, além do risco do dano inverso.

Sustenta novamente não há que se falar em perda do objeto do recurso, pois a demora em deferir a prestação de caução nos autos acarretará a perda do dinheiro. Requer seja dado provimento ao presente recurso para que, demonstrado o risco de dano irreparável e de incerta reparação, seja deferida a prestação de caução suficiente e idônea pelos Agravados, em valor a ser arbitrado por esse Juízo.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809798-24.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: FIT 25 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: GUSTAVO DE CARVALHO AMAZONAS COTTA

AGRAVADO: ALTEMIR FONSECA DAMASCENO

AGRAVADO: ANDRELIE TAVARES BRAGA DAMASCENO

ADVOGADO: JOSE PAES DE CASTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Trata-se de recurso cujo pedido é o arbitramento de caução para levantamento de valores depositados a título de lucros cessantes. A decisão impugnada foi a que deixou de conhecer o recurso de Agravo de Instrumento por perda do objeto

em razão de ter ocorrido o levantamento desses mesmos valores.

Assim, não foi apreciado o mérito do recurso de Agravo de Instrumento, o qual foi prejudicado, nesses casos o CPC determina:

Art. 932. Incumbe ao relator:

I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

III -
não conhecer de recurso
inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Sendo observado que o levantamento do valor fora feito sem caução, resta evidente que se esvaziou o objeto do presente agravo, carecendo as partes de interesse de agir.

Impossível por esta via recursal se arbitrar caução para levantamento de um valor já levantado, evidente que se esvaziou o objeto do presente agravo, carecendo as partes de interesse de agir. Sobre o assunto, a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO TERMINATIVA NEGANDO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. SUSPENSÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. VALORES JÁ LEVANTADOS SEM CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESGATE POR ESTA VIA RECURSAL. AGRAVO NEGADO PROVIMENTO À UNANIMIDADE
.1- Os agravados tiveram deferidos em seu favor a liberação dos valores bloqueados, os quais foram levantados, inclusive sem o oferecimento de caução. 2 - É inviável conceder ao presente recurso o efeito pretendido pelo agravante, não tendo o agravo de instrumento o condão de restabelecer o estado anterior ao prejuízo que se visava evitar e já se operou, devendo ser a devolução pleiteada por ação própria. Precedentes do STJ.3 - Portanto, resta comprovada a perda do objeto, por ausência de utilidade do presente Agravo de Instrumento. Precedentes do STJ. 4. Recurso de Agravo Negado Provimento à Unanimidade.

(Agravo Interno Cível 310201-60007950-61.2013.8.17.0000, Rel. Francisco Eduardo Goncalves Sertorio Canto, 3ª Câmara Cível, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014)

Posto isso,
não sendo caso de exercício do juízo de retratação,
por tudo o que foi exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/02/2022